Tribunal: STF
Processo: HC 226222
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Almir dos Santos Barbosa Filho, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo no RHC nº 166393/AL.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e III, do Código Penal.



    O impetrante diz ser o caso de extinção da punibilidade pela prescrição executória, afirmando que, implementado o trânsito em julgado para a acusação em 23/8/2021, por não ter recorrido da sentença condenatória, transcorreu o prazo previsto no art. 109, I, combinado com o 112, I, ambos do Código Penal.



    Requer a concessão da ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente “nos autos do processo nº 0016035- 12.1997.8.02.001 que tramitou perante o Juízo da 9ª vara criminal da Comarca de Maceió/AL.”



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. "O Tribunal Pleno fixou a orientação de que [a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. Logo, enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória (AI n. 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022)" (AgRg no REsp n. 1.980.103/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 



    2. No caso dos autos, ocorrendo o trânsito em julgado para ambas as partes em 1º/6/2005 e condenado o apenado, ora agravante, à pena de 14 anos de reclusão, verifica-se que o prazo prescricional é de 20 anos, nos termos do que dispõe o art. 109, I, do Código Penal, não se encontrando prescrita a pretensão executória, uma vez não transcorrido o lapso prescricional de 20 anos. 



    3. Agravo regimental improvido.”(Doc. 4).



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    Relativamente à suposta prescrição executória, o Ministro Relator destacou:



    “No caso dos autos, ocorrendo o trânsito em julgado para ambas as partes em 1º/6/2005 e condenado o apenado, ora agravante, à pena de 14 anos de reclusão, verifica-se que o prazo prescricional é de 20 anos, nos termos do que dispõe o art. 109, I, do Código Penal, não se encontrando prescrita a pretensão executória, uma vez não transcorrido o lapso prescricional de 20 anos.”



    Como visto, a pretendida extinção da punibilidade pela prescrição executória foi afastada em virtude de não ter transcorrido entre a data do trânsito em julgado para ambas as partes (1º/6/2005) e a presente data, o lapso de 20 anos previsto no art. 109, I, do Código Penal, tendo em vista a condenação à pena de 14 anos de reclusão.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não é o caso (HC 154.106, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2018).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente